Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700154-19.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASTERIO ANTONIO DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Asterio Antonio de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de condenação do réu à obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ENZALUTAMIDA (xtandi) 40 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais, a apelante requer, inicialmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar o fornecimento à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento ENZALUTAMIDA 40 MG, nos termos da prescrição médica atualizada. Narra que a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial por entender que a pretensão supostamente não preencheria todos os requisitos do Tema 106/STJ. Entretanto, aduz que os requisitos restam preenchidos, porquanto: (i) o relatório médico colacionado aos autos demonstra a imprescindibilidade do fármaco; (ii) “o ID no 85843459, que se trata de laudo médico mais atualizado constante nos autos, que tem também a finalidade de refutar a nota técnica elaborada pelo NATJUS, uma vez que analisa mais detalhadamente o caso específico do paciente, seu histórico médico, peculiaridades de diagnóstico e tratamento, de forma a reforçar a necessidade da medicação pleiteada”; e (iii) “na página 7 do ID supracitado, lê-se a informação de que no tratamento do paciente ‘Todas as linhas do SUS foram esgotadas’”. Afirma que a medicação, registrada na Anvisa, seria imprescindível ao seu tratamento médico, que não detém condições financeiras de arcar com o custo dela. Discorre sobre a preservação do direito à saúde da parte, disposto nos arts. 6o, 196 e 200, todas da Constituição Federal; bem como no art. 6o, I, “d”, da Lei Federal n. 8.080/1990; e ainda no art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ao final, requer “a concessão de tutela de urgência até o final do processo para determinar o fornecimento à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado) o medicamento ENZALUTAMIDA 40 MG, nos termos da prescrição médica atualizada; e no mérito, o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido formulado, conformando a tutela de urgência recursal pleiteada acima”. Sem preparo, em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte. Contrarrazões no ID 26811771. Manifestação da 15a Procuradoria de Justiça Cível (ID 27152404), na qual suscita a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário da União Federal, e, consequentemente, pela remessa do presente feito à Justiça Federal. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos moldes do art. 932, II, do CPC[1] e do art. 87, II, do RITJDFT[2], incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC[3]. Por sua vez, o art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Assim, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, nos termos do art. 299, parágrafo único c/c art. 300, caput c/c art. 932, II, todos do CPC. A detida análise dos autos não revela a presença dos pressupostos para a concessão da tutela pleiteada. Na origem, o d. Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência de fornecimento do medicamento não padronizado (ID 26809697, p. 2), in verbis: Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando o quadro clínico informado pelo médico assistente, tratando-se de um paciente portador de carcinoma de próstata metastático resistente à castração; Considerando que o paciente apresenta evolução da doença mesmo após ter feito uso dos diversos tratamentos disponibilizados pelo SUS e preconizados pelas diretrizes vigentes; Considerando que as evidências disponíveis na literatura médica apontam que os benefícios do tratamento com a enzalutamida alcançados pelos pacientes portadores de câncer de próstata metastático resistente à castração, que já receberam tratamento com docetaxel e abiraterona, são limitados; Considerando a falta de posicionamento da CONITEC quanto ao tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração, ao docetacel e à abiraterona; Considerando o posicionamento das principais agências de avaliação de tecnologias em saúde, que recomendam que os sistemas de saúde forneçam apenas uma vez tratamento com a enzalutamida ou abiraterona; e que a enzalutamida não deve ser um tratamento complementar à abiraterona, Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA.” (grifei). 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Não foi interposto recurso contra a referida decisão. À ocasião da sentença, o magistrado de origem julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que “a conclusão necessária é que a pretensão do autor não preenche todos os requisitos do TEMA 106/STJ. Isso porque conforme nota técnica ID 83199730, não há evidências científicas de eficácia do fármaco Enzalutamida se já houve falha terapêutica com o fármaco Abiraterona. Assim, não há falar em imprescindibilidade do fármaco pretendido quando em contraponto com as linhas de tratamento padronizadas disponíveis”. O Parecer Técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), em 09/02/2021, considerou a demanda como não justificada (ID 26809690), além de consignar que “de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica”. O apelante não indica alteração da situação fática e probatória acima delineada. Diante de tal quadro, sem prejuízo de uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria por ocasião do julgamento de mérito do apelo, não se verifica a probabilidade do provimento do recurso. Frise-se, por fim, que não se desconhece que, nos termos do tema fixado em sede de repercussão geral (Embargos de Declaração no RE 855178 - Tema n. 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, a demonstrar a necessidade de proposição da ação perante a União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa. Contudo, esse não é o caso dos autos, em que o medicamento requerido (ENZALUTAMIDA 40 MG) é registrado pela ANVISA, ainda não padronizado pelo SUS, e não se trata de medicamento com uso off label. 3. Diante do exposto, recebo a apelação e, nos termos do art. 932, II, do CPC e art. 87, II do RITJDFT, indefiro a tutela de urgência recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Após vista dos autos ao Ministério Público, retornem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...). [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.